Tribunal: TJSP
Processo: 1012704-29.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DA EXCLUSÃO DE COBERTURA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "LUSPATERCEPTE (REBLOZYL)" PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM "SIDEROBLASTOS".
APELO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE DEVA PREVALECER A TAXATIVIDADE NO ROL DOS TRATAMENTOS, SEGUNDO ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA E PREVISÃO EXPRESSA NO

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDEZ DA EXCLUSÃO DE COBERTURA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "LUSPATERCEPTE (REBLOZYL)" PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM "SIDEROBLASTOS".
APELO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE DEVA PREVALECER A TAXATIVIDADE NO ROL DOS TRATAMENTOS, SEGUNDO ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA E PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO.
RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, EM FACE DAS QUAIS SE DEVE PONDERAR ACERCA DA TAXATIVIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA DOENÇA.
APELO DAS ADVOGADAS DO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRAS INTERESSADAS, VISANDO À MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVE ADOTAR COMO CRITÉRIO PRIORITÁRIO O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CPC/2015. EM SENDO ILÍQUIDA, A APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA DEVERÁ SER REALIZADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELAS ADVOGADAS PROVIDO EM PARTE, COM A MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADA NA R. SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.